Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. OCORRÊNCIA. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DO CANDIDATO DE QUE EXPERIMENTOU MACONHA NA ADOLESCÊNCIA. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário e apelações interpostas contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que não recomendou o autor na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social em concurso público.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão residem em averiguar (i) a legitimidade passiva da banca examinadora e (ii) a regularidade da eliminação de candidato a concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, por ter declarado, espontaneamente, que experimentou maconha aos 17 anos de idade.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o edital do Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, a etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social será de competência do Centro de Inteligência da PMDF. Nesse contexto, considerando que a banca examinadora não foi responsável pela execução da etapa que ensejou a exclusão do autor do certame, forçoso reconhecer sua ilegitimidade passiva.
4. O controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.
5. No caso, manifesta a ausência de razoabilidade da comissão da PMDF ao não recomendar o candidato que declarou, espontaneamente, ter experimentado maconha, aos 17 anos, fato que sequer ensejou registro criminal em seu desfavor.
5.1. O item 16.19, "x", do edital considera incompatível com o cargo de policial militar o uso ou dependência de droga ilícita. Tal inciso não se aplica ao autor, à míngua de evidência de que o candidato seja usuário, tampouco dependente de droga ilícita, fato corroborado pelos exames toxicológicos acostados aos autos.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação da banca examinadora conhecida e provida. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; RE 560.900, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – MÉRITO, DJe-204, DIVULG 14-08-2020, PUBLIC 17-08-2020. STJ, Súmula 490; REsp 1.845.962/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 27/05/2020. TJDFT, APC 0704313-34.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 25/04/2024, DJe: 23/05/2024; APC 0715033-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJe: 21/02/2025; APC 0705271-59.2019.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 18/12/2019, DJe: 20/01/2020; APC 0704955-46.2019.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 29/04/2020, DJe: 26/06/2020; APC 2012.01.1.177953-6, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, DJe 25/04/2017.